Tribunal: TJDFT
Processo: 0706108-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706108-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AURORA TAKISAWA KANZAWA, HUBERTO KANZAWA, LIETTE KANZAWA SUNADA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o BANCO DO BRASIL S/A (agravado/embargado) para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pelos agravantes no ID 25656301. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 22 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator